Tribunal: STF
Processo: RHC 247583
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 914.026/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA APRESENTADA NA ORIGEM. NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DE PARTE DAS DROGAS APREENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. 2. Diversamente do que alega o impetrante, nenhum fundamento foi adicionado no âmbito desta Corte, sendo adequada e suficiente a motivação apresentada na origem – a natureza especialmente deletéria de parte dos entorpecentes apreendidos – para o recrudescimento do regime, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (eDOC 26)



    O recorrente narra (eDOC 31) haver sido condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta que foi afastada a aplicação da minorante disposta no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, ocasionando a exasperação da pena fixada no juízo de origem e o reestabelecimento do regime prisional para o mais gravoso. (p. 3)



    Nesta corte, alega manifesta ilegalidade, tese em que se ampara para argumentar o cabimento do presente recurso como sucedâneo de revisão criminal. (p. 4)



    Ademais, suscita que não há fundamentação idônea para o agravamento do regime prisional. (p. 5-6)



    Ao final, pleiteia a reforma do acórdão com a concessão do writ, de ofício, para que seja alterado o regime prisional vigente para o semiaberto.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 58)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que as razões da defesa não merecem prosperar.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O recurso não merece prosperar. 



    Afinal, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 55/59):



    ‘Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    [...]



     Na espécie, embora o impetrante não tenham adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Acerca do rito a ser adotado, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018; e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 



    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). 



    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade. Busca-se, em síntese, o abrandamento do regime prisional. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, assentou que inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    [...]



    Dessa forma, extrai-se que o regime inicial fechado foi estabelecido com lastro na especial gravidade do crime praticado, tendo em vista a natureza de parte das drogas apreendidas, em razoável quantidade – 39,53g de crack, 7,54g de cocaína e 40,58g de maconha –, fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal c/c o 42 da Lei n. 11.343/2006.’



    [...]



    Com efeito, tal como consta da decisão agravada, o Tribunal a quo recrudesceu o regime prisional do paciente com base na natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas, conforme segue (e-STJ fl. 51 - destaquei):



    ‘Na mesma senda e pelos mesmos fundamentos, as condições específicas deste caso concreto, com ênfase para os contornos da conduta delitiva do réu, justificam a efetiva necessidade de que o cumprimento da pena seja principiado em regime fechado. Com efeito, é inviável cogitar de regime inicial diverso do fechado, sob pena de se vulnerar o já exaltado princípio da suficiência da pena, que impera não só no tocante à sua quantidade, mas, também, quanto ao seu modo de execução. É imperioso garantir que a sanção se mostre suficiente para punir a conduta. Na presente hipótese, as circunstâncias do caso concreto, bem demonstradas nos autos, evidenciaram que o réu realizava o comércio espúrio de drogas, notadamente, crack e cocaína, caracterizando maior reprovabilidade de sua conduta.’



    Assim, diversamente do que alega o impetrante, nenhum fundamento foi adicionado no âmbito desta Corte.



    Com efeito, tal como posto na decisão agravada, a motivação apresentada na origem – a natureza especialmente deletéria de parte dos entorpecentes apreendidos (39,53g de crack, 7,54g de cocaína e 40,58g de maconha) – constitui motivação idônea e suficiente para o recrudescimento do regime, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 26, p. 2-6)



     Conforme bem pontuado pela PGR, identifico que o presente writ trata-se de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado.



    Assim, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, cito precedentes:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022 - Grifos meus.)



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Paciente primária, mãe de três filhos menores. Tráfico de pequena quantidade de maconha. Prisão domiciliar. Possibilidade. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Hipótese em que a paciente, tecnicamente primária, foi presa em flagrante com pequena quantidade de maconha (48,10g). É mãe de três filhos menores de 5 anos de idade, não havendo nos autos notícia da prática de tráfico na própria residência. Situação que atrai o entendimento firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no sentido de permitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar”. (HC 147.301, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019)



    Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para motivar o agravamento do regime prisional, verifico também não haver razão à parte.



    Após análise dos autos, compreende-se que o juízo condenatório lastreou-se em elementos probatórios hábeis para ensejar o redimensionamento da pena do paciente.



    Por oportuno, destaco que as condições para a aplicação da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, são: i) ser o agente primário; ii) possuidor de bons antecedentes; iii) não se dedicar a atividades criminosas; e iv) não integrar organização criminosa.



    Diante disso, colho trecho proferido pelo TJSP em que apresentou fundamentação suficiente que torna evidente que o acórdão que reformou a pena, desconsiderou a minorante do § 4º não somente pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, mas também por verificar que as condutas do paciente se dedicam à prática delituosa. Veja-se:



    “No caso em análise, embora seja primário, tem- se que Caíque responde ao processo criminal pela prática do crime de furto qualificado (processo n° 0000041-77.2017.8.26.0484 - cf. fls. 66/67 e consulta ao portal e-SAJ), restando comprovada sua dedicação a atividades criminosas, fato impeditivo da concessão do benefício em questão, não se verificando a hipótese de mera traficância menor, que o dispositivo em análise visa tutelar. Além disso, foram encontradas em seu poder e na casa por ele utilizada para embalar as drogas, diversidade de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), bem como uma balança de precisão e materiais para seu acondicionamento, o que revela certo grau de profissionalismo, organização e habitualidade criminosa.” (eDOC 8, p. 12. Grifos meus)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente